Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716672-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ISABELLA BANDEIRA CAPUZZO RECORRIDA: ANA CRISTINA GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSTITUI DE PLENO DIREITO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA DE SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. TERMOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial, ante o não pagamento do débito e a ausência de embargos, sendo passível de apelação. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1038133/PR e REsp 1120051/PA). 2. Consoante regência do art. 700 do CPC, os documentos hábeis a instruir a ação monitória não precisam configurar prova robusta, sendo suficiente que possuam forma escrita e que sejam aptos a influir na convicção do magistrado quanto à probabilidade de existência do direito alegado. Caso em que apresentados termos de confissão de dívida assinados pela devedora. 3. A conversão do mandado monitório em executivo pela inércia na oposição de embargos, em conformidade com o § 2o do art. 701 do CPC, constitui óbice para posterior análise de matéria de mérito referente à ação monitória, haja vista a preclusão verificada. Hipótese em que a apelante pretendeu a discussão da causa debendi apenas na fase recursal. 4. Tratando-se de obrigação líquida e com termo certo, incide sobre a parcela vencida e inadimplida os consectários referentes aos juros de mora e à correção monetária a partir da data do vencimento, com fulcro nos arts. 389 e 397 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por entender que a decisão impugnada não foi fundamentada; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 223, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a cassação da sentença por ter indeferido a suspensão do prazo para apresentação de defesa e a inadmissibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, tendo em vista que foi diagnosticada com resultado positivo para Covid-19 no decorrer do prazo para defesa, o que dificultou a colheita dos documentos de prova por ter ficado impossibilitada de diligenciar em instituições bancárias; d) artigos 334, caput, e 335, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a ausência de designação de audiência conciliatória acarretou afronta ao princípio do devido processo legal e somente poderia não ter sido designada se ambas as partes assim desejassem, o que não ocorreu nos autos; e) artigos 330, inciso I, e 333, inciso I, ambos do CPC, por entender que o julgamento antecipado da lide, de improcedência do pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo, implica em cerceamento de defesa e impedimento do exercício do contraditório; f) artigo 373, inciso II, do CPC, sob o argumento de que é necessária a inversão do ônus da prova pela presença de indícios da prática ilícita de agiotagem e pela necessidade de dilação probatória quanto à causa debendi. Sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, a recorrente (i) suscita a nulidade dos contratos de confissão de dívida que embasam a ação monitória, por serem fruto da prática ilícita de agiotagem, bem como que os empréstimos relativos aos valores dos débitos confessados não eram destinados ao seu benefício, mas sim a clientes que teria indicado à recorrida e pelos quais foi forçada a se responsabilizar; (ii) defende a ocorrência de abuso de direito por parte da recorrida ao demandar por dívida já paga, uma vez que já repassou alguns valores que conseguiu receber dos devedores; (iii) assevera que os juros moratórios devem incidir a partir da citação e não da emissão da cártula, mesmo nos casos de ineficácia executiva do título. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADVAIR FREITAS VIEIRA, OAB/GO 39.275 (ID 27904669). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Também não merece ser admitido o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 223, §§1o e 2o, 330, inciso I, e 333, inciso I, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao compulsar os autos, observa-se que o prazo para oposição de embargos monitórios findou no dia 1o/9/2020, sem manifestação da parte devedora, conforme descrito na certidão de ID 22973724. (...) Assim, não merecem prosperar as alegações da ré/apelante de ter ficado impedida de formular sua defesa dentro do prazo legal, em razão de infecção por Covid-19 que lhe impossibilitou de colher informações pertinentes à sua defesa. Nesse aspecto, além da expressa previsão legal da possibilidade de fundamentação dos embargos em qualquer matéria passível de alegação no procedimento comum, verifica-se que os principais elementos apontados como prova de nulidade dos documentos escritos que embasam a ação monitória foram colhidos no próprio aparelho celular da ré/apelante, o qual, por óbvio, não exige que a proprietária deixe sua residência para ter o efetivo acesso a tais informações, colacionadas, inclusive, na peça recursal (IDs 22973730 a 22973732). Dessa maneira, não se vislumbra caracterizado qualquer cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de interrupção ou dilação do prazo para defesa pelo Juízo de origem, tendo em vista que as informações utilizadas como fundamento das razões manejadas pela ré/apelante advieram de seu próprio aparelho celular. Ademais, é de se ressaltar, como o fez o Juízo a quo na decisão de ID 22972607, que a recorrente manteve-se assistida por advogado particular, desde a citação, dispondo de atendimento virtual, sem necessidade de contato com o público” (ID 25278152). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que: (a) é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1441169/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à suposta ofensa aos artigos 334, caput, e 335, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Igualmente não deve lograr êxito o apelo quanto à aventada afronta ao artigo 373, inciso II, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ainda não se mostra possível a apreciação do recurso no tocante às teses de nulidade dos contratos de confissão de dívida, ocorrência de abuso de direito e termo inicial de incidência dos juros moratórios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ADVAIR FREITAS VIEIRA, OAB/GO 39.275 (ID 27904669). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025